Tribunal: TJPA
Processo: 0679073-38.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0679073-38.2016.8.14.0133

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: FRANCOIS DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Itaú Seguros S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de execução sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de citação da parte executada, impossibilitando a constituição válida da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação da parte executada justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, dispensando a intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, sendo indispensável para a formação da triangulação processual.

4.

A ausência de citação inviabiliza o prosseguimento da ação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.

A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de ausência de pressuposto processual essencial, aplicando-se o § 1º do art. 485 apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.

6.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que reconhecem a desnecessidade de intimação pessoal para suprir a falta de citação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A ausência de citação do réu caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

9. A intimação pessoal do autor para suprir a omissão na citação não é necessária, pois a hipótese não se enquadra nas previstas no § 1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022; TJ-PA, Apelação Cível n. 0004734-56.2013.8.14.0136, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 06.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível n. 0801552-89.2017.8.14.0006, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 01.06.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 20529890), interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
., em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 20269120), por meio da qual conheci e neguei provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 15828904) interposto pelo Agravante, em face de sentença (ID 15828899) que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Execução proposta por ITAU SEGUROS S.A (Processo nº 0679073-38.2016.8.14.0133), ajuizada em desfavor FRANCOIS DE SOUZA CARVALHO
.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória.

Vislumbro, prima facie, inconsistente a irresignação da parte apelante, porquanto a inércia quanto à citação da parte adversa, antes de configurar abandono da parte interessada, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação, tampouco pessoal, para sanar o vício, consoante se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
15828904)
, a parte agravante alegou que o Juízo
a quo
extinguiu o processo em conformidade com art. 485, inciso III, do CPC, entretanto, conforme estabelece o § 1º do mencionado artigo, deveria a parte ser intimada pessoalmente, para dar andamento em 5 (cinco) dias, o que de fato não ocorreu, não sendo suficiente a alegação de a vara ser 100% digital com fito de suprir a intimação pessoal, conforme manda o ordenamento, para que a intimação ocorra via Sistema ou E-mail.

Assim, entende que não há que se falar em abandono do processo, pois somente pode ocorrer mediante a prévia intimação pessoal da parte para que promova seu andamento com a devida advertência de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil e a Súmula 216 do STF

Sem intimação para apresentação de Contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular, restando
preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Em análise ao Autos, verifica-se, que o Juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito, antes mesmo de se firmar a triangulação processual, por não ter o Autor providenciado a citação da parte adversa.

Da instrução processual, verifica-se que, após a emissão da certidão negativa de citação, o Juiz primevo intimou a parte autora (ID 77216242), por meio de advogado constituído nos Autos, para que promovesse a citação da parte executada. Porém, ante a inércia da promovente o Juiz sentenciante extinguiu o feito, na forma do Artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em face da Decisão monocrática que, em sede de Recurso de Apelação, confirmou a Sentença recorrida, o Executando interpôs o presente Agravo interno, sob alegação de que o Julgador não poderia extinguir o feito, sem antes promover a intimação pessoal da parte exequente.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, pois contraria o entendimento não apenas do Superior Tribunal de Justiça como desta Egrégia Corte Paraense.

A citação constitui, sem dúvida, um dos
requisitos de validade da relação processual
, fazendo-se indispensável a sua promoção, especialmente para formação da triangulação processual, sendo ela o ato que integrará o requerido, no caso o executado, à relação jurídica processual.

Nesse sentido, a demora injustificável em promover a citação dos Executados impede a constituição válida do processo, autorizando sua extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, Código de Processo Civil/2015.

In casu
, a triangulação processual nem mesmo chegou a se formar por ausência de requisitos de validade da relação processual. Nesse sentido, cabe registrar a prescindibilidade da intimação pessoal da parte, para suprir a falta, em até 5 cinco dias, nos moldes do art. 485 , § 1º , do Código de Processo Civil/2015, visto que esse dispositivo se aplica às situações dos incisos II (quando o processo ficar parado durante mais de 1 um ano, por negligência das partes e III (quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa, por mais de 30 trinta dias), não se aplicando à hipótese dos Autos (art. 485, inciso IV da Lei Adjetiva Civil).

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por este Relator, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada, cuja fundamentação assim restou vazada:

Vislumbro, prima facie, inconsistente a irresignação da parte apelante, porquanto a inércia quanto à citação da parte adversa, antes de configurar abandono da parte interessada, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação, tampouco pessoal, para sanar o vício, consoante se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Corroboram a Jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor. 2 . Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma . Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente . Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES . Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8 .14.0006 APELANTE: BANCO HONDA S/A APELADO (A): MARGARETH DOS REIS LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício
; II. Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência (TJ-PA - AC: 08015528920178140006, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

Assim, a falta da promoção adequada da citação do requerido/executado configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão monocrática de ID 20269120.

É o voto.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

DESEMBARGADOR
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025